Tribunal: STF
Processo: AI 490395
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS
INATACADOS.
        Decisão baseada em três fundamentos, cada qual
suficiente para mantê-la. Recurso que ataca apenas um deles.
Incidência do óbice da Súmula 283/STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.